Tribunal: TJMT
Processo: 1021883-08.2020.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Segunda Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-10-07
Data de publicação: 2021-10-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021883-08.2020.8.11.0000
Classe:

AÇÃO RESCISÓRIA (47)
Assunto:

[Dissolução, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JHONATTAN DIEGO VIDAL GRIEBEL ELY - CPF: 050.325.931-41 (ADVOGADO), GLENDA CAROLINA OURIVES DONDO GONCALVES DA SILVA - CPF: 934.053.401-87 (AUTOR), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (REU), UEBER ROBERTO DE CARVALHO - CPF: 459.437.371-20 (ADVOGADO), VINICIUS MANOEL - CPF: 363.418.918-57 (ADVOGADO), NOILVIS KLEM RAMOS - CPF: 346.066.961-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINARES REJEITADAS. NO MÉRITO, PROCEDENTE. UNANIME.

E M E N T A

AÇÃO RESCISÓRIA – AÇÃO DE DIVÓRCIO C/ PARTILHA DE BENS – PRELIMINARES DE AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR E INÉPCIA DA INICIAL REJEITADAS – BASE DE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – INOBSERVÂNCIA DA ORDEM DE PREFERÊNCIA – VALOR DA CAUSA EXORBITANTE – APRECIAÇÃO EQUITATIVA – ART. 85, §8 DO CPC – POSSIBILIDADE – ENTENDIMENTO DO STJ – ART. 966, V DO CPC - VIOLAÇÃO À LITERAL DISPOSITIVO DE LEI - PROCEDÊNCIA.

Não há falar em ausência de interesse de agir se os argumentos suscitados na ação se confundem com o mérito da controvérsia.

“Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda,
arbitrar um valor fixo
. Precedentes.
[...] (AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

Deve ser julgado procedente o pedido rescisório quando comprovada a violação a literal dispositivo de lei.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Turma:

Trata-se de ação rescisória ajuizada por
Glenda Carolina Ourives Dondo Gonçalves da Silva
em face do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença proferida nos autos da ação ordinária manejada por Heber Pinto da Silva, representado pela sua patrona
Noilvis Klem Ramos
, que julgou parcialmente procedentes os pedidos veiculados, para partilhar os bens na forma estipulada no corpo da sentença e converter em definitivos os alimentos provisórios arbitrados em favor do menor, bem como condenou cada uma das partes, de forma recíproca e proporcional, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no montante de 10% sobre o valor atualizado da causa, com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

Em síntese, a autora sustenta estar a sentença em manifesta violação da norma jurídica (art. 966, V) correspondente ao artigo 85, §2o do CPC e que só deve haver fixação dos honorários de sucumbência sobre o valor atualizado da causa, na hipótese em que não houver condenação ou proveito econômico da parte vencedora.

Aduz que em virtude da parcial procedência da ação que determinou a partilha de determinados bens, o proveito econômico deve ser a base de cálculo para a fixação dos honorários sucumbenciais, jamais podendo ser sobre o valor atualizado da causa, em consonância com a Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

Por fim, requer a procedência da presente ação para que seja proferido novo julgamento, fixando-se honorários advocatícios sucumbenciais com base de cálculo no proveito econômico obtido por cada parte em decorrência da partilha de bens determinada na sentença.

Subsidiariamente, defende que a decisão rescindenda deve ser reformada para que seja aplicado o disposto no §8o do artigo 85 do CPC, com a fixação dos honorários advocatícios por apreciação equitativa, porquanto o valor da causa atribuído à ação originária não corresponde ao valor do acervo patrimonial das partes, tampouco do valor dos bens controvertidos.

O pedido de liminar foi deferido, para suspender o cumprimento de sentença no tocante à execução dos honorários advocatícios sucumbenciais (Id. 66743453 - Pág. 1).

O réu apresentou contestação em Id.71374972, arguindo preliminarmente a inépcia da inicial e a carência da ação por ausência de interesse de agir e, no mérito, pugna pela improcedência da ação, bem como pela instauração de incidente por fraude processual, ao argumento de que a parte autora faltou com a verdade no processo, induzindo a erro o magistrado.

A autora devidamente intimada para apresentar impugnação a contestação, deixou o prazo transcorrer
in albis
(certidão de Id.

83481494- Pág.1)

Alegações finais apresentadas por ambas as partes em Id. 88035476 e 88551977.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (PRELIMINAR DE INÉPCIA DA INICIAL)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ré suscita a preliminar de inépcia da inicial, ao argumento de que a petição é manifestamente incoerente, pois o pedido, além de genérico, não decorre logicamente da narração dos fatos, configurando manifesta contradição em relação aos valores apontados como resultado da partilha de bens, sob fundamento de que serão devidamente apurados tão somente em fase de cumprimento de sentença.

Razão não lhe assiste.

Isso porque, não há que se falar em inépcia da inicial quando a narração dos fatos e a documentação a ela acostada levam logicamente à conclusão do pedido, que na hipótese, se refere à vindicada reforma parcial da sentença rescindenda, ante a suposta inobservância da ordem de preferência disposta no artigo 85, §2o, do CPC quanto à base de cálculo dos honorários advocatícios, proporcionando à ré o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa.

Rejeito
, pois, a preliminar.

É como voto.

V O T O (PRELIMINAR DE CARÊNCIA DA AÇÃO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

A ré arguiu preliminar de carência de ação por ausência de interesse de agir, ao argumento de que para a procedência do pedido, seria indispensável a demonstração de valor incontroverso na sentença rescindenda a fim de apurar o proveito econômico das partes, bem como sustenta que no momento da condenação não era possível mensurar o referido
quantum
, mas tão somente em cumprimento de sentença.

Razão não lhe assiste.

A uma, porquanto resta claramente demonstrado o interesse de agir da autora, ante a necessidade de submeter o fato (alegada violação ao artigo 85, §2o, do CPC) à análise do Poder Judiciário para ver satisfeita a sua pretensão em alterar a base de cálculo dos honorários advocatícios, já que o critério fixado na sentença rescindenda (valor atualizado na causa) ao invés do vindicado “proveito econômico obtido pelas partes”, importa em relevante diferença no montante a ser por ela adimplido, em decorrência da discrepância dos valores apontados.

Segundo os ensinamentos de Nelson Nery Junior e Rosa Maria Andrade Nery, “
Existe interesse processual quando a parte tem necessidade de ir a juízo para alcançar a tutela pretendida e, ainda, quando essa tutela jurisdicional pode trazer-lhe alguma utilidade do ponto de vista prático
” (Código de Processo Civil Comentado, 4a ed., São Paulo: Revista dos Tribunais, 1999, p. 729/730).

A duas, porque os argumentos utilizados pela ré na arguição desta preliminar não têm relação com os pressupostos processuais de constituição e desenvolvimento válido e regular da ação, mas sim, com fatos e fundamentos que se confundem com o mérito.

Portanto, não há falar em falta de interesse de agir no presente caso, porque, como dito, a demanda se revela útil, necessária e adequada aos fins pretendidos pela parte.

Isto posto,
rejeito
a preliminar.

É como voto.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (RELATOR)

Egrégia Turma:

Conforme relatado, trata-se de ação rescisória proposta por Glenda Carolina Ourives Dondo Gonçalves da Silva, fundado no art. 966, V do Código de Processo Civil, objetivando a rescisão do acórdão proferido pela Primeira Câmara de Direito Privado deste Sodalício, que negou provimento a ambos os recursos de apelação, mantendo a sentença que condenou cada uma das partes, de forma recíproca e proporcional, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitrados no montante de 10%
sobre o valor atualizado da causa
, estipulado em R$ 726.307,00 (setecentos e vinte e seis mil, trezentos e sete reais), com fundamento no art. 85, §2o, do CPC.

Para tal desiderato alega a autora que o artigo 85, §2o do CPC foi erroneamente interpretado, ao ser fixado o valor atualizado da causa como base de cálculo dos honorários advocatícios, sob o argumento de que é obrigatória a aplicação da regra de ordem de preferência disposta no referido dispositivo legal, qual seja, (I) o valor da condenação; ou (II) o valor do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

Assim, por entender que o proveito econômico obtido por cada parte restou mensurado na quantia de R$ 213.555,00 (duzentos e treze mil e quinhentos e cinquenta e cinco reais), decorrente da partilha dos bens, pleiteia pela aplicação deste critério de cálculo e, subsidiariamente, pela fixação por apreciação equitativa.

Como se vê, cinge-se a insurgência exclusivamente quanto ao capítulo do
decisum
que condenou ambas as partes ao pagamento dos honorários advocatícios de maneira recíproca e proporcional, no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

É cediço que em vista da natureza autônoma de impugnação de decisão judicial de mérito com trânsito em julgado, a ação rescisória apresenta o seu cabimento em rol restritivo, somente admitida na hipótese dos vícios previstos no artigo 966 do Código de Processo Civil.

No caso, como já salientado, a presente ação rescisória está fundada no inciso V que dispõe:

“
V – violar manifestamente norma jurídica
;”

Logo, conclui-se que a ação rescisória, com base no inciso V, do artigo 966, do CPC, serve para o fim de modificar decisão que viole literal disposição de lei, ou seja, quando a decisão é proferida erroneamente, contrariando a lei ou em absoluto desacordo com o modo e forma previstos em lei, o que será verificado na hipótese.

Feitas as considerações iniciais, passo a análise ao caso concreto.

O Magistrado Singular, após fixar a verba alimentar definitiva em favor do menor e partilhar os bens comunicáveis a meação, reconheceu a sucumbência recíproca das partes, condenando-as, de forma proporcional, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, arbitrados no montante de 10% (dez por cento)
sobre o valor atualizado da causa, estipulado em R$ 726.307,00
(setecentos e vinte e seis mil, trezentos e sete reais).

Vejamos,
in verbis
:

“Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente AÇÃO DE DIVÓRCIO LITIGIOSO C/C PEDIDO DE GUARDA COMPARTILHADA REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS E PARTILHA DE BENS proposta por HEBER PINTO DA SILVA em face de GLENDA CAROLINA OURIVES DONDO GONÇALVES DA SILVA para PARTILHAR OS BENS na forma estipulada no corpo da sentença e converter em definitivos os ALIMENTOS provisórios arbitrados nos autos em favor do menor Mateus. Por conseguinte, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC/2015.”(Id.

62879494 - Pág. 23)

Ato contínuo, inobstante a insurgência recursal, em sede de apelação o colegiado entendeu pela manutenção de sentença, ao fundamento de que “
tal insurgência não prospera, visto que, em razão da sucumbência recíproca (art. 86, do CPC), as partes foram condenadas, de forma recíproca e proporcional, ao pagamento de custas processuais e dos honorários advocatícios, arbitradas em 10% sobre o valor atualizado da causa. Ou seja, cada parte arcará com o percentual mínimo previsto no artigo 85, §2o do CPC
.” (Id. 62879499 - Pág. 8)

Vejamos.

Sobre a matéria em discussão, é sabido que a regra do art. 85, §2o, do CPC, prevê que: "
Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos: I - o grau de zelo do profissional; II - o lugar de prestação do serviço; III - a natureza e a importância da causa; IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço
".

Além disso, prevê o §8o do mesmo artigo que “
nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo,
o juiz fixará o valor dos honorários por apreciação equitativa
, observando o disposto nos incisos do § 2o.”

Como se vê, o referido artigo prevê que a base de cálculo para a fixação dos honorários advocatícios possui ordem de preferência, a qual deve ser observada pelo julgador. Senão, vejamos,
in verbis
:

(I)

primeiro,
quando houver condenação
, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2o);

(II)

segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo:

(II.a)
sobre
o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou

(II.b)
não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre
o valor atualizado da causa
(art. 85, § 2o);

(III)
havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados
por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o).

Voltando os olhos às circunstâncias do caso concreto, ressalto que a sentença que se limita a declarar a divisão dos bens, na dissolução do vínculo conjugal, a cada um dos cônjuges, aplicando-se as regras do regime jurídico de bens adotado no casamento,
não constitui obtenção de proveito econômico, nem assegura qualquer conquista financeira imediata em favor a qualquer uma das partes
.

Isso porque a sentença rescindenda proferida nos autos de divórcio com partilha de bens, possui natureza
declaratória e constitutiva
, na medida em que declara a extinção da comunhão de bens, indica a fração incumbida a cada cônjuge, efetuando, via de consequência, alteração na situação jurídica dos bens, pela via do regime de bens do casamento.

Assim, à primeira vista, a partir de uma análise literal da ordem de preferência legal supracitada, o arbitramento dos honorários advocatícios sucumbências deveria ser feito com base no valor da causa, conforme prevê o artigo §2o do Código de Processo Civil.
Contudo, em observância aos princípios processuais que permeiam o ordenamento jurídico, resta nítida a impossibilidade de efetivar tal fixação, haja vista que o valor da causa estipulado em R$ 726.307,00 (setecentos e vinte e seis mil, trezentos e sete reais), revela-se totalmente discrepante da realidade dos autos.

Verifica-se que, de fato, há grande diferença quanto ao valor dos honorários advocatícios se a sentença for interpretada considerando o valor dos honorários advocatícios com base no valor da causa (R$ 726.307,00) ou com base no valor apresentado pela parte autora referente à soma dos valores dos bens partilhados (R$ 427.110,00).

Deste modo, embora inviável a aferição efetiva dos valores dos bens partilhados nesta seara, já que tal atribuição legal é incumbida ao cumprimento de sentença em trâmite, é evidente que o valor exorbitante atribuído a causa não representa a somatória dos bens em discussão, tampouco a verba honorária fixada na sentença rescindenda remunera, de forma razoável e proporcional, o trabalho dos profissionais constituídos na presente demanda destituída de qualquer complexidade, razão pela qual deve ser adequadamente ponderado, sob pena de incidir em verdadeiro enriquecimento ilícito.

Por consequência, merece razão a autora ao pleitear, subsidiariamente, a incidência dos honorários de sucumbência,
pela regra da apreciação equitativa
prevista no parágrafo 8° do art. 85, ao contrário da sentença rescindenda que violou a norma jurídica ao determinar sob o valor da causa atualizado.

Isso porque, consoante entendimento do Superior Tribunal de Justiça, o novo regramento sobre fixação de honorários a partir da apreciação equitativa, tal como estipulado no referido dispositivo,
não é absoluto e exaustivo
, sendo passível de aplicação em causas em que o proveito econômico
não
é inestimável ou irrisório, ou, ainda, em que o valor da causa não é muito baixo,
em observância aos princípios da boa-fé processual, independência dos poderes e da isonomia entre as partes
.

Vejamos:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. VIGÊNCIA DO CPC/2015. ARBITRAMENTO NA ORIGEM. EXEGESE DO ARTIGO 85, §§ 2o E 8o, DO CPC/2015. JUÍZO DE EQUIDADE. POSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.[...]
3. A apreciação equitativa (art. 85, § 8°), até mesmo por isonomia, deve aplicada não só quando irrisório o proveito econômico, mas também nas causas de elevado valor, quando o caso o exigir, para que se evite o enriquecimento desproporcional com o caso concreto.
4. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl nos EDcl no REsp 1807495/DF, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 10/09/2019, DJe 19/09/2019)(destaquei)

“CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. AÇÃO MONITÓRIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. APLICAÇÃO DA EQUIDADE PREVISTA NO ART. 85, § 8o, DO NCPC. OCORRÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO IRRISÓRIO. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.[...] 3.
Excepcionalmente, nas hipóteses em que valor dos honorários for irrisório ou exorbitante, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o juiz fica autorizado a adotar como base de cálculo o valor da condenação ou o valor da causa ou, ainda,
arbitrar um valor fixo.
Precedentes
.[...](AgInt no AREsp 1556445/MT, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, TERCEIRA TURMA, julgado em 17/02/2020, DJe 20/02/2020)

Portanto, atendendo-se então aos próprios requisitos autorizadores do arbitramento por equidade, em se tratando de procedimento simples, na qual não se observa grande complexidade e
em estrita observância aos parâmetros legais que norteiam a matéria, bem como aos critérios da razoabilidade, entendo que os honorários advocatícios
devem ser fixados no montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais), nos termos do artigo 85,
§2o e §8o do CPC.

Sendo assim, demonstrado que houve manifesta violação à norma jurídica, conforme previsto pelo art. 966, V do CPC, a procedência do pedido é medida que se impõe.

Nesse sentido,
in verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
AÇÃO RESCISÓRIA. SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DISCIPLINA GERAL DE FIXAÇÃO. CABIMENTO. VIOLAÇÃO DE LITERAL DISPOSITIVO DE LEI. OCORRÊNCIA. EQUIDADE.
ALÍNEAS DO ART. 20, § 3o, DO CPC/1973. CRITÉRIOS. OBSERVÂNCIA. NECESSIDADE. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. A decisão rescindenda transitou em julgado na vigência do Código de Processo Civil de 1973, motivo pelo qual é esse diploma legal que regula o direito à rescisão. 3. A ação rescisória é cabível somente para discutir direito objetivo. Em matéria de honorários advocatícios, a análise é possível quando o debate gira em torno da disciplina geral para sua fixação, como ocorre quando sua fixação é feita sem que se tenha observado os critérios previstos no art. 20, § 3o, a, b e c, do CPC/1973. 4. Na hipótese dos autos, os honorários advocatícios foram fixados na sentença rescindenda com base em juízo de equidade, sem a observação dos critérios previstos nas alíneas a, b e c do § 3o do art. 20 do CPC, conforme determina o § 4o do mesmo preceito legal, o que configura violação de literal dispositivo de lei. 5. O artigo 20, § 4o, do CPC/1973, ao fazer remissão às alíneas do § 3o do mesmo dispositivo legal, determina que para a apreciação equitativa do juiz no que diz respeito aos honorários, devem ser considerados como parâmetros o grau de zelo do profissional, o lugar de prestação do serviço, a natureza e importância da causa, o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço, sem que com isso se fique limitado aos percentuais estipulados no caput do § 3o, sendo possível, inclusive, o arbitramento em um valor fixo. 6. Recurso especial provido para julgar procedente a ação rescisória e cassar a sentença rescindenda, fixando, em juízo rescisório, os honorários advocatícios devidos.(STJ - REsp: 1814123 MA 2018/0300280-4, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 20/08/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 28/08/2019)

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO RESCISÓRIA
. EXECUÇÃO EXTINTA. PRESCRIÇÃO.
HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. EQUIDADE. [
...] 2.
Embora não sirva a ação rescisória para rever exclusivamente a irrisoriedade ou a exorbitância da verba honorária, constitui ela via adequada para discutir o regramento objetivo relacionado à fixação de honorários advocatícios.
[...]
4. Se o magistrado fixa a verba honorária na execução extinta por prescrição em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, sem proceder a um juízo de valor concreto e fundamentado segundo os critérios previstos nas alíneas "a", "b" e "c" do § 3o do art. 20 do CPC/1973, conforme determina o § 4o do mesmo preceito legal, configurada está a ofensa à literalidade das normas referidas, a justificar a procedência da ação rescisória
. 5. Agravo interno não provido.(AgInt nos EDcl no REsp 1613603/RJ, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 19/10/2020, DJe 29/10/2020) (destaquei)

AGRAVO INTERNO EM RECURSOS ESPECIAIS
. AÇÃO RESCISÓRIA
QUESTIONANDO A COMPETÊNCIA PARA JULGAMENTO DE ANTERIOR AÇÃO RESCISÓRIA. DECISÃO DESTA CORTE NEGANDO PROVIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO QUE NÃO ADENTROU AO MÉRITO DA QUESTÃO FEDERAL CONTROVERTIDA. COMPETÊNCIA DO TRIBUNAL DE ORIGEM. PRECEDENTES. IMPROCEDÊNCIA DA SEGUNDA RESCISÓRIA MANTIDA. LITISCONSORTE PASSIVO NECESSÁRIO. CITAÇÃO APÓS O PRAZO DECADENCIAL. IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

APRECIAÇÃO EQUITATIVA. MAJORAÇÃO.[...]

4 A jurisprudência deste Tribunal admite a revisão dos honorários pelo critério da equidade quando o valor fixado destoa da razoabilidade, revelando-se irrisório ou exagerado, o que não se verifica no presente caso.

5. Agravo interno parcialmente provido para negar provimento ao recurso especial da agravada e dar parcial provimento ao recurso especial do agravante.

(AgInt no REsp 1257128/MT, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 5a REGIÃO), Rel. p/ Acórdão Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 14/08/2018, DJe 27/09/2018)

“AÇÃO RESCISÓRIA – CABIMENTO – ARTIGO 966,
INCISOS V E VIII DO CPC – PROCESSO DE DETERMINAÇÃO DA VERBA SUCUMBENCIAL – VIOLAÇÃO LITERAL AO ARTIGO 85, § 2o DO CPC –
ORDEM DECRESCENTE DE PREFERÊNCIA DE CRITÉRIOS – FIXAÇÃO BASE CÁLCULO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SUBSUNÇÃO DO CASO CONCRETO A UMA DAS HIPÓTESES LEGAIS PRÉVIAS – IMPEDIMENTO DE AVANÇO PARA OUTRA CATEGORIA
– VERBA QUE DEVE INCIDIR SOBRE A CONDENAÇÃO E NÃO AO VALOR DA CAUSA – PROCEDÊNCIA EM PARTE. [...]In casu, busca a demandante o reconhecimento de violação de norma e erro de fato quanto à condenação da verba honorária ocorrida na ação principal. Reconhecido o equívoco na parte do acórdão, que deve ser rescindida, pois a decisão rescindenda violou manifesta e frontalmente a norma jurídica prevista no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, assim como incorreu em erro de fato quanto à majoração de honorários advocatícios com base de cálculo equivocada.[...] Na hipótese veiculada nos autos, as questões relacionadas à fixação de honorários advocatícios em percentual do valor dado à causa, sem conexão com o proveito econômico discutido e em aparente desconformidade com o princípio da proporcionalidade e com o art. 85, § 2o do CPC, não pode ser considerada um substituto de recurso.
Conforme entendimento do e. STJ, "o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2o e 8o do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria". Ação rescisória julgada parcialmente procedente
para o fim de desconstituir em parte o acórdão rescindendo e alterar a verba honorária sucumbencial, que deverá incidir sobre o valor da condenação.(TJ-MS - AR: 14070482020208120000 MS 1407048-20.2020.8.12.0000, Relator: Juiz Luiz Antônio Cavassa de Almeida, Data de Julgamento: 13/10/2020, 1a Seção Cível, Data de Publicação: 15/10/2020) (destaquei)

Isto posto,
julgo procedente a presente ação
, para rescindir a sentença proferida nos autos da ação de divórcio n. 1012640-19.2017.8.11.0041, no capítulo relativo aos honorários de sucumbência, devendo ser substituída a “
condenação ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa atualizado”
para “
fixados, de forma equitativa, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por consequência, condeno a parte ré ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% sobre o proveito econômico obtido pela parte autora na presente rescisória (R$ 62.630,70), nos termos do artigo 85, §2o do CPC, restando sobrestada sua exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita da parte ré, em razão do preenchimento dos pressupostos legais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2021